Tribunal: STF
Processo: RE 299111
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Empresas exclusivamente
prestadoras de serviços. Constitucionalidade das majorações das
alíquotas referentes ao FINSOCIAL. 3. Agravo regimental da empresa
não conhecido, por intempestivo. 4. Agravo regimental da União
provido, para condenar a empresa no pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios.